Tribunal: TJES
Processo: 0002102-66.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002102-66.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA PEREIRA MIRANDA VIEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO E CERTO. PERÍCIA REALIZADA. ANUÊNCIA DO EXECUTADO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra-ES, que, nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação revisional movida em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou extinta a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob a alegação de ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível. A sentença desconsiderou o laudo pericial que apurou o montante devido e a anuência do executado aos cálculos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível foi devidamente fundamentada, considerando a realização de perícia e a concordância do executado; e (ii) definir se os autos devem retornar ao juízo de origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença decorre de decisão transitada em julgado que declarou a abusividade de cláusulas contratuais e determinou a restituição de valores cobrados indevidamente, além do pagamento de juros e correção monetária, sujeitando-se à liquidação conforme o art. 509 do CPC.

4. O juízo de origem inicialmente confundiu as fases processuais ao transferir à exequente a responsabilidade pela apuração dos valores devidos, mesmo após manifestação da Contadoria indicando a impossibilidade de cálculo por ausência do contrato.

5. Após divergências entre as partes, o juízo nomeou perito, que elaborou laudo técnico apurando o valor devido em R$ 11.459,16, conforme sentença transitada em julgado. O executado concordou com o valor, enquanto a exequente discordou, mas essa discordância não inviabiliza a continuidade da execução.

6. A decisão de extinguir o cumprimento de sentença sob fundamento de ausência de título executivo líquido e certo desconsidera a liquidação já realizada de fato, em violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

7. O art. 282, §1º, do CPC, que consagra o princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), aplica-se ao caso, pois a extinção do feito causou prejuízo à exequente, cujo crédito já havia sido parcialmente apurado e reconhecido pelo próprio executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial líquido e certo é inválida quando já realizada a liquidação por meio de perícia técnica, cujo laudo foi aceito pelo executado.

2. O cumprimento de sentença deve prosseguir com base nos elementos constantes nos autos, especialmente quando a apuração do crédito já ocorreu de forma suficiente para garantir a satisfação do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 509; 510; 282, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LORENA PEREIRA MIRANDA VIEIRA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra-ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela apelante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou extinta a execução por ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A sentença considerou que, apesar de realizada perícia técnica nos autos e apurado o montante de R$ 11.459,16, o processo não poderia prosseguir devido à ausência de elementos contratuais nos autos que permitissem a liquidação adequada do julgado, salientando que o banco havia alegado a perda do contrato em sinistro.

Outrossim, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, deixando de fixar honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 10663569, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LORENA PEREIRA MIRANDA VIEIRA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra-ES, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela apelante em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou extinta a execução por ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A sentença considerou que, apesar de realizada perícia técnica nos autos e apurado o montante de R$ 11.459,16, o processo não poderia prosseguir devido à ausência de elementos contratuais nos autos que permitissem a liquidação adequada do julgado, salientando que o banco havia alegado a perda do contrato em sinistro.

Outrossim, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, deixando de fixar honorários advocatícios.

Antes de adentro no mérito recursal, cabe tecer breves considerações acerca da lide.

A liquidação teve início com uma sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, que julgou parcialmente procedente a ação revisional movida por Lorena Pereira Miranda Vieira contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. A decisão declarou abusivas diversas cláusulas contratuais, incluindo as que previam juros remuneratórios acima da média de mercado, cobrança de tarifas de cadastro, despesas diversas, comissão de permanência com outros encargos de mora e juros capitalizados. Determinou ainda a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, corrigidos monetariamente e com juros de 1% ao mês, a ser apurada em liquidação de sentença, além do pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00.

Posteriormente, o advogado da autora requereu o cumprimento de sentença quanto aos honorários, e o valor foi quitado pelo banco. Quanto à condenação principal, o banco solicitou que os autos fossem remetidos à Contadoria para liquidação da sentença, mas a Contadoria informou a impossibilidade de apuração por ausência do contrato nos autos.

Após pedidos da autora/exequente para que o banco apresentasse o contrato, a instituição alegou perda em um sinistro. A autora solicitou que os cálculos fossem realizados pela Contadoria com base nos documentos disponíveis, mas o juízo indeferiu o pedido e exigiu que a exequente apresentasse o valor devido, tratando o caso como cumprimento de sentença.

A exequente apresentou planilha indicando o valor de R$ 50.896,57, o que levou o juiz a intimar o banco para pagamento. O banco requereu remessa à Contadoria, e houve bloqueio judicial de valores no montante de R$ 65.369,04. Após impugnação do banco, o Juízo deferiu a realização de perícia para aferição do correto valor. O laudo pericial apurou o valor devido de R$ 11.459,16, com base nos índices do tribunal e os juros fixados na sentença. O banco concordou com os cálculos, mas a exequente insistiu em seu valor inicial.

Finalmente, o juízo extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de título executivo judicial líquido e certo, afirmando que a falta do contrato inviabilizava a execução e indicando que a autora buscasse nova liquidação em procedimento separado caso obtivesse o contrato no futuro.

Em seu apelo,
LORENA PEREIRA MIRANDA VIEIRA
argumenta, em síntese, que a sentença foi equivocada ao extinguir a execução sob o fundamento de inexistência de título executivo líquido, certo e exigível. Sustenta que a sentença ignorou a produção de prova pericial, que apontou o crédito devido, e a própria anuência do executado aos cálculos apresentados, além de que este não impugnou os valores tempestivamente.

A apelação requer a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, ou, alternativamente, que o tribunal julgue diretamente o mérito e reconheça o crédito da exequente.

Pois bem.

Conforme narrado, o processo inicialmente seguiu para a liquidação de sentença, como determinado à fl. 201, quando o executado requereu que os autos fossem remetidos à Contadoria do Juízo. Após manifestação da Contadoria de que a ausência do contrato inviabilizava a apuração dos valores devidos (fl. 206), o juízo deveria ter determinado a continuidade da liquidação com base nos elementos disponíveis, considerando os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

Conforme previsto no Código de Processo Civil:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º
Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º
O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Art. 510
. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Art. 511.
Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código .

Art. 512.
A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.

No entanto, o juízo confundiu as fases processuais ao determinar, às fl. 271, que a exequente apresentasse o valor do débito a ser executado, tratando como cumprimento de sentença o que ainda era uma liquidação. Tal determinação foi inadequada, pois transferiu para a exequente a responsabilidade de apurar o valor devido, contrariando os procedimentos previstos nos arts. 509 e 511 do Código de Processo Civil, que regulam a liquidação de sentença.

Porém, após divergências entre as partes, o próprio juízo nomeou perito para esclarecer o valor executado devido (fl. 333). A perícia foi devidamente conduzida, e o laudo técnico às fls. 481/489 apurou que o montante devido pela instituição financeira era de R$ 11.459,16.

Este valor foi aceito pelo banco executado, mas a exequente discordou, insistindo em um valor maior. Tal discordância, no entanto, não inviabilizou a liquidação, que ocorreu de fato, pois o laudo técnico já havia oferecido elementos suficientes para que o juízo prosseguisse com a liquidação ou mesmo com a execução.

A execução, conforme dispõe o Código de Processo Civil, tem como finalidade essencial a satisfação do crédito do credor, garantindo a efetividade do provimento jurisdicional obtido na fase de conhecimento. Nesse contexto, o processo executivo deve ser conduzido com foco na tutela do direito já reconhecido, evitando formalismos que prejudiquem o alcance desse objetivo.

Ademais, é princípio basilar do processo civil que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nulitté sans grief
), consoante art. 282, §1º, do CPC. No presente caso, importa destacar que o requerido, Banco Bradesco Financiamentos S.A., expressamente concordou com os cálculos apresentados pelo perito.

Desse modo, ao extinguir o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de título executivo líquido e certo, o juízo desconsiderou que a liquidação foi efetivamente realizada, com a apuração de valores pela perícia, reconhecida por ambas as partes, ainda que com discordâncias pontuais.

Diante do exposto, a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com base no laudo pericial já elaborado, com seus devidos esclarecimentos (fls. 481/489).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
LORENA PEREIRA MIRANDA VIEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o feito prossiga com base no laudo pericial já realizado e nos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar